Tribunal: STF
Processo: HC 185593
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 565.261, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 11.07.2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caldas Novas/GO, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 565.261, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que: (i) há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (ii) não fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.. Destaca a possibilidade de extensão ao acionante da decisão do Juízo de origem que revogou a prisão preventiva do corréu Ronan Magela da Silva, tendo em vista a identidade de situação entre ambos.
    5. Com essa argumentação, a defessa pede a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “o pequeno atraso na marcha processual foi corroborado pelo próprio paciente, pois, conforme destacado no acórdão impugnado, ‘informou não ter interesse em nomeação de defensor’ e ficou inerte na apresentação de sua defesa preliminar’, e pela defesa dos acusados, que possuem representantes distintos, os quais apresentaram as defesas preliminares com considerável demora – apenas em janeiro do corrente ano –, o que fasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo”.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar. Até porque a hipótese é de paciente reincidente preso em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.
    13. Quanto ao mais, verifico que o pedido de extensão ao acionante da decisão que revogou a custódia preventiva de corréu não foi sequer apreciado pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator